Tribunal: TJPA
Processo: 0809270-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809270-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: JULIO GOMES DE ARAUJO FILHO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS EXTEMPORÂNEA. INCABÍVEL
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUBSTITUIÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA

1.

O momento de apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário é de 05 (cinco) dias após intimação do defensor, nos termos do art. 422 do CPP
.

2. A
presentado rol de testemunhas, sendo apreciado pelo Juízo, tendo o mesmo designado a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, opera-se a preclusão consumativa
.

3.
A substituição ulterior de testemunhas deve-se dar de forma excepcional e deve observar as hipóteses descritas no art. 451 do Novo Código de processo Civil, de aplicação subsidiária, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal
.

4. Ausente hipótese legal autorizadora, incabível a substituição.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809270-48.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0005080-21.2009.8.14.0015

IMPETRANTE:
ANDRE NAZARENO BARROS

PACIENTE: JULIO GOMES DE ARAUJO FILHO

AUTORIDADE COATORA:
1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
ANDRE NAZARENO BARROS,
em favor da paciente
JULIO GOMES DE ARAUJO FILHO,
apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA,
nos autos do processo nº
0005080-21.2009.8.14.0015.

O impetrante informa em suma que o paciente está sendo processado por

tentativa de homicídio nos autos de nº0005080-21.2009.8.14.0015.

Infere que a pronúncia transitou em julgado confirmando-se pela Decisão de Intimação da Defesa para apresentar o rol de testemunhas da Sessão de Julgamento em plenário do Júri, no máximo de 05, na fase do art.422, do CPP.

Salienta que a Defesa anterior, foi realizada por outro Advogado e que este apresentou o rol de testemunhas imprescindíveis de forma equivocada.

Desta feita, requer que seja concedido o
mandamus
em medida liminar no sentido de tornar sem efeito a decisão que indeferiu o pedido de substituição de testemunhas para que possa arrolar as testemunhas que entende serem imprescindíveis para o processo, requerendo ainda a redesignação do júri e no mérito a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 16/06/2023, por meio do Documento de Id 14625894.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS TESTEMUNHAS

O debate jurídico encerra-se na possibilidade ou não de substitui-se testemunhas no curso da instrução processual criminal.

Segundo a tese defensiva, as testemunhas arroladas pelo advogado anterior não servem ao processo submetido ao júri e que pela plenitude de defesa, haveria a possibilidade de substituí-las por outras.

O Juízo primevo

negou o pedido sob os seguimentos fundamentos (fl. 41):

A defesa de Júlio Gomes de Araújo Filho fez o pedido de oitiva de peritos para esclarecerem a prova e a substituição das testemunhas anteriormente apresentadas – id. 93500866. Ressalto que o momento de apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário é de 05 (cinco) dias após intimação do defensor, nos termos do art. 422 do CPP (STJ, AgRg no HC n. 524.533/RS). Observo que no id. 81726699 a defesa apresentou rol de testemunhas, sendo apreciado por este Juízo na decisão de id. 91393745, em que foi designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o próximo dia 22/06/2023, às 08h. No caso observo que houve clara preclusão consumativa, nos termos do art. 451 do CPC c/c art. 3º do CPP, visto que a defesa já exerceu a faculdade processual de indicar testemunhas e provas do art. 422 do CPP, nos termos da petição de id. 81726699. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA MUNIÇÃO PERICIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ARROLAR TESTEMUNHAS PARA A SESSÃO PLENÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 523, DA SÚMULA DO STF. I – [...] II - Consolidou-se na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que se opera a preclusão quando o requerimento do art. 422, do CPP não for apresentado no quinquídio legal. (Precedentes). III - Nos termos do Enunciado n. 523, da Súmula do STF, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". IV - A perda do prazo para apresentação do requerimento do art. 422, do CPP, por si só, não é apta a revelar ausência ou insuficiência de defesa, uma vez que não se cuida de peça obrigatória. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - RHC: 64465 PR 2015/0251178-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2016). Em que pese ser possível a oitiva de testemunhas do juízo, entendo, por ora, que aquelas indicadas no id. 93500866 não são consideradas imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo direito subjetivo da parte tal providência (AgRg no AREsp n. 1.660.167/RS, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 19/5/2020). Ante o exposto, indefiro o pleito defensivo de id. 93500866, em razão da preclusão consumativa, e mantenho integralmente a decisão de id. 91393745. Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Contrariamente ao entendimento da impetração, o indeferimento ocorreu com base legal, fundamentada na preclusão consumativa.

Ademais, tal pleito não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da substituição, como o caso de falecimento, enfermidade ou não localização.

Com efeito, o pleito defensivo encontra-se abarcado pela preclusão, já que
a defesa apresentou rol de testemunhas, sendo apreciado pelo magistrado
a quo
na decisão em que foi designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

A substituição ulterior de testemunhas deve-se dar de forma excepcional e deve observar as hipóteses descritas no art. 451 do Novo Código de processo Civil, de aplicação subsidiária, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal.

No referido código, são causas admitidas para substituição da testemunha: o falecimento, a enfermidade que impeça o depoimento, e a não localização do atestante em razão da mudança de endereço.

Observemos, a propósito, a redação do dispositivo legal em destaque:

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha:

I - que falecer;

II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;

III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Resta, portanto, claro que a substituição pretendida não incide em quaisquer dos permissivos legais, razão pela qual o pedido deve mesmo ser refutado.

Assim, o pleito de substituição de testemunha não tem amparo legal, daí porque não há falar em nulidade diante do seu indeferimento.

Eis a jurisprudência:

AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICABILIDADE DO ART. 451 DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 9º DA LEI N. 8.038/1990. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. REQUERIMENTO DESMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS. 1. Não havendo previsão legal específica, aplica-se o disposto no art. 451 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal e do art. 9º da Lei n. 8.038/1990, para o regramento do pleito de substituição de testemunhas no processo penal. 2. Operada a preclusão consumativa da pretensão probatória com a apresentação do rol de testemunhas, a posterior substituição destas só é permitida nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que inviabilize o depoimento. 3. No caso, os agravantes não indicam qualquer circunstância concreta superveniente à indicação do rol de testemunhas que dê embasamento ao pleito excepcional de substituição, assinalando que, inclusive, tinha ciência da anterior indicação dos mesmos testigos pela acusação. 4. Agravos regimentais desprovidos. (STF - AgR AP: 996 DF - DISTRITO FEDERAL 0002245-36.2016.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/08/2017, Segunda Turma).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. INDEFERIMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do Código de Processo Penal, o momento oportuno para apresentação de testemunhas se dá quando do oferecimento da denúncia ou queixa e no prazo para apresentação de defesa preliminar. 2. A substituição ulterior de depoentes é medida excepcional e deve observância a uma das hipóteses descritas no art. 451 do Novo Código de processo Civil, de aplicação subsidiária, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal. São causas admitidas para substituição da testemunha: o falecimento, a enfermidade que impeça o depoimento, e a não localização do atestante em razão da mudança de endereço. 3. No caso dos autos, as instâncias de origem foram claras e assertivas no sentido da não ocorrência de nenhuma das exceções legais mencionadas, razão pela qual eventual oitiva somente se dará como testemunha do Juízo, nos termos dos arts. 156, II, e 209, ambos do Código de Processo Penal, hipótese submetida à discricionariedade do julgador, uma vez demonstrada a real indispensabilidade do atestante para o esclarecimento dos fatos. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RHC: 96948 BA 2018/0081829-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INDICAÇÃO APÓS A DEFESA PRÉVIA. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O deferimento de provas é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo (precedentes do STF e do STJ). 2. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual (HC n. 202.928/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/5/2014, DJe de 8/9/2014). 3. Conforme o art. 396-A do CPP e o art. 55, § 1º, da Lei de Tóxicos, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido extemporâneo de substituição de testemunha, mesmo que o acusado venha a constituir outro patrono após a apresentação da defesa prévia. 4. Ainda que o pedido fosse apresentado dentro do prazo legal, "a substituição ulterior de depoentes é medida excepcional e deve observância a uma das hipóteses descritas no art. 451 do Novo Código de processo Civil, de aplicação subsidiária, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal. São causas admitidas para substituição da testemunha: o falecimento, a enfermidade que impeça o depoimento, e a não localização do atestante em razão da mudança de endereço." (RHC 96.948/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018). No caso dos autos, não se desincumbiu a defesa do ônus de demonstrar a efetiva necessidade de oitiva de testemunha arrolada a destempo. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 105683 RJ 2018/0311038-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019).

Imperioso destacar que ainda que o juízo singular pudesse ouvir as testemunhas como se do juízo fosse, tal providência
é reservada à discricionariedade do julgador, uma vez demonstrada a real indispensabilidade do atestante para o esclarecimento dos fatos.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/08/2023